Tribunal: TJPA
Processo: 0021375-90.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0021375-90.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE:
CLEITON GABRIEL RAULINO CAMPOS
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISOS II e V, e §2º-A, INCISO I DO CPB. PENA-BASE. INJUSTA EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO ATINENTE À TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base do réu, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.
2. É justo o percentual de 1/3 (um terço) relativo à diminuição pela tentativa, fixado pela magistrada de 1º grau, pois aplicado em se considerando a proximidade da consumação, visto que os acusados só não conseguiram fugir com os pertences por terem sido surpreendidos pelos policiais militares, no momento da saída do estabelecimento comercial, já estando, contudo, com toda a
res furtiva
acondicionada em suas mochilas.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLEITON GABRIEL RAULINO CAMPOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.09.2019, por volta das 16h00, o ora apelante, juntamente com o corréu Helton Vinicius Tavares Alves, na posse de uma arma de fogo de fabricação caseira, com uma munição de calibre 38, e um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, tomaram de assalto uma loja no Distrito de Icoaraci, fazendo refém os funcionários e os clientes da loja, subtraindo vários pertences como 44 relógios de marcas diversas e 46 óculos de marcas diversas, pertencentes ao estabelecimento comercial. No momento do fato, policiais militares que estavam em uma viatura foram acionados por populares acerca do assalto, tendo se dirigido à loja e se deparado com os ora denunciados saindo do local, instante em que estes últimos, ao se verem encurralados, fizeram algumas pessoas reféns.

Prossegue a exordial narrando que após os assaltantes negociarem com a polícia e fazerem diversas exigências, passada, aproximadamente, uma hora, resolveram se entregar e foram conduzidos à Seccional. Helton Vinícius, em seu interrogatório, confessou ter participação efetiva na empreitada criminosa, relatando que estava acompanhado de Claiton Gabriel, Vulgo ¿Pop¿, o qual, inclusive, foi quem o chamou para cometer o delito. As testemunhas também reconheceram os acusados, em sede policial.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
desproporcionalidade e desarrazoabilidade na dosimetria da pena-base fixada a ele,
que restou
injustamente exacerbada
ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Pleiteia, assim, a
fixação daquela reprimenda ao patamar mínimo legal
.

Requer, ainda,
seja fixada maior fração de diminuição da pena, no que concerne à minorante da tentativa,
eis que o
quantum
mínimo de 1/3 (um terço) não foi devidamente fundamentado pelo Juízo a quo.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
parcial provimento
da apelação, tão somente para que a pena-base do réu seja fixada em seu patamar mínimo legal, diante da falta de fundamentação a quando da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.
1. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

A defesa do apelante alega a
desproporcionalidade e desarrazoabilidade na dosimetria da pena-base fixada a ele,
que restou
injustamente exacerbada
ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Pleiteia, assim, a
fixação daquela reprimenda ao patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 117/122):
¿
III - DOSIMETRIA:
QUANTO AO DENUNCIADO CLEITON GABRIEL RAULINO CAMPOS.
Passo à dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.
O réu, à época do delito, não apresentava
antecedentes criminais
(FAC 08/08-v).
A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, e contra diversas vítimas.
No que se refere à
conduta social
e à
personalidade
do agente não há dados específicos para uma avaliação.
Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.
O
comportamento da vítima
em nada influenciou à ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento previsto na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.
No que concerne às
circunstâncias
, são as normais do crime.
Quanto às
consequências
do crime, embora não tenha havido prejuízo patrimonial para a vítima enquanto estabelecimento comercial, em razão dos objetos do crime terem sido devolvidos, as consequências de ordem moral e psicológica às vítimas da ameaça restaram indubitavelmente reconhecidas.
Assim,
considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Sem agravantes.
Reconheço a ocorrência da atenuante genérica da confissão espontânea (Art. 65, inciso III, alínea d, CPB), razão pela qual
atenuo em 01 (um) ano
a pena, restando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Na terceira e última fase da dosimetria, presentes estão as causas de aumento de pena previstas no Art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, quais sejam: se há concurso de duas ou mais pessoas, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade e se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Entretanto, deixo de aplicar nesse momento as causas previstas no Artigo 157, § 2º, II e V, do CPB, tendo em vista o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e aplico a causa de aumento do crime em razão de ter sido cometido com o emprego de uma arma de fogo, razão pela qual elevo a pena-base no percentual de 2/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.
Por fim, reconheço a ocorrência da causa de diminuição de pena do crime tentado prevista no Art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual diminuo-a em 1/3 (um terço), em virtude da proximidade da consumação delitiva, que só não ocorreu por terem os acusados no momento da saída do estabelecimento comercial, já com os objetos em mochilas, sido surpreendidos pelos policiais militares que haviam chegado naquele instante, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (HC 159715 SP). Desta feita
, resta a pena em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) sobre o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Da Detração da Lei nº 12.367/2012
.
Sabe-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de 17.09.2019, prisão esta convertida em decreto preventivo, que ocasionou o seu encarceramento até a presente data, razão pela qual aplico a detração de 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias, o que restou na pena
de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e mais 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.
Devendo o regime inicial ser o SEMIABERTO
nos termos do art. 33, §2º, b, e §3º, do Código Penal Brasileiro. (...)
¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis algumas das circunstâncias judiciais, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não foi normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, dada a audácia com que agiram os réus, os quais, de acordo com o depoimento de uma das vítimas, ainda fez algumas pessoas como reféns, sendo lícita a análise desfavorável desta circunstância.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe favoráveis, eis que da certidão às fls. 91/92 não consta notícia de condenação com trânsito em julgado.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade,
não há elementos que permitam a adequada valoração destas circunstâncias, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como desfavoráveis, pois

o delito

foi praticado em estabelecimento comercial onde se encontravam com várias pessoas, em plena luz do dia, não se importando, os réus, com o fato de serem descobertos.

As
consequências do delito
são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de diante duas das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, isto é, apenas dois anos acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, cujo intervalo vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.
2. Da Fixação do
Quantum
Máximo de Diminuição Referente ao Reconhecimento da Tentativa

Requer a defesa, ainda,
seja fixada maior fração de diminuição da pena, no que concerne à minorante da tentativa,
eis que o
quantum
mínimo de 1/3 (um terço) não foi devidamente fundamentado pelo Juízo
a quo
.

Também aqui não lhe assiste razão.

É sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação. No presente caso, depreende-se dos autos que os acusados

só não conseguiram fugir com os pertences por terem sido surpreendidos pelos policiais militares, no momento da saída do estabelecimento comercial, já estando, contudo, com toda a
res furtiva
acondicionada em suas mochilas.

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual de 1/3 (um terço) não se mostra razoável ao delito cometido pelo apelante, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, considerando que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade.

Na mesma esteira:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). -
Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda.
- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora